Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERDA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO CUJA ELUCIDAÇÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Manejado agravo de instrumento ao objetivo de obter a reforma de decisão que indeferiu o debate em exceção de pré-executividade de matéria preclusa, visto que própria à discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1o[2] c/c o art. 525, § 1o, V, todos do CPC, imperativo reconhecer a absoluta inadequação da via eleita para demonstrar o alegado excesso de execução, por erro de cálculo, no cômputo do termo inicial de incidência dos juros moratórios relativos a honorários de sucumbência em sede de reconvenção e na conta de aluguéis vencidos no curso da demanda principal.
2. Questões fáticas que demandam dilação probatória, em contraditório, porquanto não atinentes a matéria de ordem pública, mas apenas a interesse patrimonial das partes, maiores e capazes, uma vez que relativas à elaboração e impugnação de cálculos, fixação do período da dívida e determinação da data de incidência dos juros de mora.
3. Negligência caracterizada do devedor que, não tendo impugnado o cumprimento provisório de sentença, deu causa ao surgimento das condições necessárias à ocorrência do fenômeno da preclusão temporal.
4. Recurso conhecido e desprovido.